Tribunal: TJMT
Processo: 1040963-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040963-24.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LACUNA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por banco e por escritório de advocacia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00.
2. Requerimentos dos recursos:
2.1. Recurso do banco: (i) reconhecimento de preliminares de cerceamento de defesa, por supressão de prova oral; negativa de prestação jurisdicional; e julgamento extra petita, por relativização de cláusulas sem pedido de revisão; (ii) no mérito, improcedência dos pedidos, ao fundamento de quitação integral dos serviços por termos periódicos e de inexistência de benefício financeiro ao banco nas ações indicadas; (iii) subsidiariamente, redução do valor dos honorários e alteração do marco inicial dos juros de mora para a data da prolação da sentença; (iv) desentranhamento de parecer fiscal apresentado pelo escritório com as razões de apelção.
2.2. Recurso do escritório: (i) reconhecimento da isenção de preparo, com aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil; (ii) no mérito, majoração dos honorários arbitrados para o patamar entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários advocatícios e os efeitos sobre a deserção do apelo; (ii) analisar as preliminares de cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e julgamento extra petita; (iii) verificar a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, a eficácia dos termos de quitação genéricos e o direito ao arbitramento proporcional com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB; (iv) aferir o quantum arbitrado à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC; (v) definir o marco inicial dos juros de mora; (vi) analisar a necessidade de desentranhamento de parecer fiscal apresentado com as razões de apelação do escritório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, norma aplicável à ação de arbitramento, por possuir conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, funcionalmente equiparável à ação de cobrança.
5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria de direito e os fatos relevantes à solução da lide estão suficientemente comprovados por prova documental.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para solver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.
7. Não configura julgamento extra petita a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.
8. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.
9. Termos genéricos de quitação, sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários.
10. Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.
11. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
12. Os juros de mora fluem a partir da citação válida, independentemente da iliquidez da obrigação.
13. A apresentação de documento nas razões de apelação não enseja desentranhamento quando já houve sua prévia juntada na fase de conhecimento, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320 e 405; CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 11 e 20, 141, 240, 355, I, 370, 371 e 492; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.597.909/MT, REsp 2.237.460/MT, REsp 2.170.806/RJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema 905, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040963-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LACUNA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por banco e por escritório de advocacia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00.

2. Requerimentos dos recursos:

2.1. Recurso do banco:
(i)
reconhecimento de preliminares de cerceamento de defesa, por supressão de prova oral; negativa de prestação jurisdicional; e julgamento
extra petita
, por relativização de cláusulas sem pedido de revisão;
(ii)
no mérito, improcedência dos pedidos, ao fundamento de quitação integral dos serviços por termos periódicos e de inexistência de benefício financeiro ao banco nas ações indicadas;
(iii)
subsidiariamente, redução do valor dos honorários e alteração do marco inicial dos juros de mora para a data da prolação da sentença;
(iv)
desentranhamento de parecer fiscal apresentado pelo escritório com as razões de apelção.

2.2. Recurso do escritório:
(i)
reconhecimento da isenção de preparo, com aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil;
(ii)
no mérito, majoração dos honorários arbitrados para o patamar entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários advocatícios e os efeitos sobre a deserção do apelo;
(ii)
analisar as preliminares de cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e julgamento
extra petita
;
(iii)
verificar a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, a eficácia dos termos de quitação genéricos e o direito ao arbitramento proporcional com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB;
(iv)
aferir o
quantum
arbitrado à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC;
(v)
definir o marco inicial dos juros de mora;
(vi)
analisar a necessidade de desentranhamento de parecer fiscal apresentado com as razões de apelação do escritório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, norma aplicável à ação de arbitramento, por possuir conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, funcionalmente equiparável à ação de cobrança.

5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria de direito e os fatos relevantes à solução da lide estão suficientemente comprovados por prova documental.

6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente para solver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

7. Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.

8. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

9. Termos genéricos de quitação, sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários.

10. Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.

11. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

12. Os juros de mora fluem a partir da citação válida, independentemente da iliquidez da obrigação.

13. A apresentação de documento nas razões de apelação não enseja desentranhamento quando já houve sua prévia juntada na fase de conhecimento, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320 e 405; CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 11 e 20, 141, 240, 355, I, 370, 371 e 492; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.597.909/MT, REsp 2.237.460/MT, REsp 2.170.806/RJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema 905, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1040963-24.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Na
petição inicial
, o autor expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, sob contrato de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em 19/fevereiro/2016; contudo, em 19/novembro/2020, foi informado da rescisão unilateral do acordo.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos n.
0002681-45.2014.8.22.0007
,
0352338-24.2011.8.09.0014
,
0013813-71.2012.8.11.0041
,
0015383-29.2011.8.11.0041
e
0710815-52.2016.8.01.0001
, pois a revogação do mandato teria frustrado a expectativa de recebimento dos honorários de êxito pactuados.

Asseverou ter desempenhado extensa atividade judicial e extrajudicial e defendeu que, embora os processos não tenham sido concluídos sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive por benefícios fiscais.

Alegou inexistir previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada e invocou o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Requereu a concessão da justiça gratuita ou o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, além do arbitramento dos honorários (id. 342642524).

A gratuidade da justiça foi indeferida (id. 342643861).

Na
contestação
, o requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez não haveria lógica ou previsão de pagamento de honorários sucumbenciais pelo próprio contratante.

No mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que instituíram o modelo remuneratório híbrido.

Sustentou que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação mencionada.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a limitação do arbitramento aos serviços prestados (id. 342643866).

Na
impugnação
à contestação, o autor rebateu as teses arguidas pelo requerido e reiterou o pedido de procedência da ação (id. 342643879).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração por etapas e por êxito, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustrou a justa expectativa do profissional e ensejou o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Pontuou que o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia assegura ao advogado o direito de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária proporcional ao serviço prestado.

Destacou que “
a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
”.

Arbitrou os honorários advocatícios pleiteados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autos – totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 342643893).

O Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
pelo Juízo
a quo
(id. 342643897).

Nas
razões de apelação
, o Banco Bradesco suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova indispensável para comprovar a validade do contrato e a quitação dos serviços.

Aduz, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo teria deixado de analisar questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, e de julgamento
extra petita
, ao argumento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão na inicial.

No mérito, sustenta que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia, e que não houve benefício financeiro ao banco nas ações indicadas, tampouco declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria os honorários de êxito.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido e com diversas etapas de pagamento, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado, o que tornaria inaplicável o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Reitera a violação ao
pacta sunt servanda
, à autonomia privada, à intervenção mínima e à alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Requer a anulação a sentença e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e a alteração o marco inicial dos juros de mora para a data da prolação da sentença (id. 342643901).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari rebate as alegações do banco, reitera as teses já apresentadas e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342643904).

Nas
razões de apelação
, o apelante
Galera Mari
sustenta, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil para diferimento do pagamento do preparo ao final do processo, pela parte sucumbente.

No mérito, argumenta que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração final, que a atuação advocatícia extrapola as peças constantes dos autos e que o banco auferiu benefícios econômicos mesmo após a rescisão antecipada.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, com fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Destaca a complexidade da demanda, o tempo despendido e os custos envolvidos no processo objeto do arbitramento, e requer o provimento do recurso para arbitrar os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para majorá-los em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão (id. 342643898).

Nas
contrarrazões
, o Banco Bradesco reitera as teses já apresentadas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Além disso, sustenta a inadmissibilidade da juntada de documento em sede recursal, por não se tratar de documento novo e requer o desentranhamento do parecer anexado à apelação
(id.

352428866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia diz respeito ao direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco sustenta a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação integral já firmadas; de outro, discute-se a possibilidade jurídica do arbitramento à luz do trabalho efetivamente realizado, do resultado útil alcançado e da vedação ao enriquecimento sem causa, em harmonização com o princípio do pacta sunt servanda e com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB.

Contudo, antes de adentrar o mérito, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pelo apelante.

PRELIMINARES

CUSTAS PROCESSUAIS

O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece regra especial que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações voltadas à percepção de honorários, atribuindo à parte contrária, ao final, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

A ação de arbitramento de honorários, embora possua natureza própria, ostenta conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança, por visar à fixação e posterior satisfação de crédito decorrente da atividade profissional.

Esta Corte reconhece a incidência do dispositivo às ações de arbitramento de honorários:

“
(...) O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final, prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário (...)
” (TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, rela. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2025).

No caso concreto, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco, sendo reconhecido, na sentença, que a instituição financeira deu causa à demanda.

Assim, cabível a dispensa do adiantamento das custas processuais, razão pela qual também não há que falar em deserção do apelo do escritório.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida legítima quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

Correlativamente, à luz dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente instruído por prova documental (TJMT, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

Na hipótese dos autos, a controvérsia instaurada se limita à análise jurídica dos efeitos da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios e à verificação do direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado.

Os fatos relevantes à solução da lide – existência do contrato, prestação dos serviços, revogação do mandato e conteúdo das cláusulas contratuais – foram comprovados pelos documentos apresentados, de modo que não há qualquer controvérsia fática que justificasse a produção de prova oral.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Os embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos quando evidenciado vício nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso em análise, a sentença enfrentou de forma suficiente as questões controvertidas, pois analisou a relação contratual, a rescisão unilateral e a possibilidade de arbitramento dos honorários, enquanto a decisão dos embargos de declaração apreciou expressamente as alegações de omissão suscitadas por ambas as partes e as afastou de maneira fundamentada.

Assim, o inconformismo do recorrente traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via integrativa.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido. Assim, configura julgamento
extra petita
apenas quando há extrapolação dos contornos objetivos da demanda.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), tem por objeto justamente a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

Nessa linha a jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito (TJMT, ApCiv n. 1055287-48.2025.8.11.0041 e ApCiv n. 1047434-90.2022.8.11.0041).

No caso concreto, a pretensão inicial limitou-se ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença reconheceu o direito e fixou a verba com base no referido dispositivo legal. Manteve-se, portanto, nos limites do pedido.

MÉRITO

No mérito, a questão debatida já está pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad exitum
, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante (STJ, AREsp n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato como fundamento de que o escritório já teria sido remunerado pelo serviço.

Contudo, a primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez, que prevê o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorreu de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo, o Banco Bradesco defende a natureza híbrida do contrato, uma vez que o instrumento previa múltiplas formas de pagamento pelos serviços prestados no curso das demandas, de modo que o trabalho realizado pelo autor já teria sido remunerado.

Examinando-se a cláusula 6 do contrato, especialmente os subitens 6.7, 6.8 e 6.9, mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos); a remuneração por acordos celebrados na fase pré-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora essas disposições contemplem diferentes formas de remuneração, nota-se quea maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
ad exitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral e gerou lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê que a declaração “
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT, ApCiv1042436-11.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos, periódicos e fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT, EDCiv1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Logo, não abrangem os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

Ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses,“
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ, REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao
quantum
arbitrado, dispõe o art. 85, § 2o,do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias, esta Corte reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico (TJMT, ApCiv1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, j.28/08/2024).

Analisando os autos, verifica-se que a atuação da parte autora, nos autos n.
0002681-45.2014.8.22.0007
– cujo valor da causa inicial era de R$ 73.189,75 (setenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e o valor atualizado até setembro/2023 perfazia o montante de R$ 275.219,75 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) –, iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu, basicamente, em juntada de cálculo do débito atualizado, pedidos de consultas via BACENJUD, RENJUD e de ofício à DRF, pedido de desconstituição de penhora realizada sobre veículo, juntada de comprovante de pagamento das custas, pedidos de suspensão da ação, totalizando 14 (quatorze) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Nos autos n.
0013813-71.2012.8.11.0041
– cujo valor inicial da causa era de R$ 156.500,34 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos e o valor atualizado até setembro/2023 perfazia o montante de R$ 326.599,36 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) –, o escritório ajuizou o feito e sua atuação consistiu, essencialmente, em pedidos de consultas via BACENJUD, RENJUD e de ofício à DRF, pedidos de suspensão da ação, juntada de cálculo do débito atualizado, pedido de transferência de valor bloqueado, totalizando 07 (sete) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Nos autos n.
0015383-29.2011.8.11.0041
– valor inicial: R$ 47.010,30 (quarenta e sete mil e dez reais e trinta centavos); e valor atualizado até setembro/2023: R$ 236.975,49 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) – o escritório ajuizou o feito e sua atuação consistiu em petições em busca da citação do requerido, pedidos de consultas via INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD e juntada de cálculo do débito atualizado, totalizando 07 (sete) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Nos autos n.
0352338-24.2011.8.09.0014
– valor inicial: R$ 49.108,94 (quarenta e nove mil, cento e oito reais e noventa e quatro centavos); e valor atualizado até setembro/2023: R$ 242.655,40 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) – a atuação do escritório consistiu em juntada de procuração nos autos, pedidos suspensão do processo e de designação de datas de hasta pública, juntada de comprovantes de pagamentos das custas e juntada de matrícula atualizada e averbada de imóvel, totalizando 10 (dez) manifestações de baixa complexidade, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Por fim, nos autos n.
0710815-52.2016.8.01.0001
– valor inicial: R$ 156.854,72 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos); e valor atualizado até setembro/2023: R$ 289.076,80 (duzentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais e oitenta centavos) – a atuação do escritório iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, em petições em busca da citação do requerido, pedido de consulta via INFOJUD, BACENJUD e SIEL e juntada de comprovantes de pagamentos das custas, totalizando 11 (onze) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Assim, em atenção às peculiaridades dos casos e aos requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das ações – se revela proporcional e razoável.

Embora haja alguma variação entre os valores das causas e o número de manifestações processuais, essas diferenças não se mostram significativas, devendo prevalecer a análise qualitativa da atuação profissional, que se limitou à prática de atos de baixa complexidade, sem a elaboração de peças técnicas mais elaboradas ou de maior densidade jurídica, o que corrobora a adequação do montante arbitrado como remuneração compatível com o trabalho desempenhado.

O montante observa a complexidade e o valor das causas, o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, o tempo de tramitação dos feitos e o grau de zelo profissional exigido, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Em continuidade, quanto ao pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora, não lhe assiste razão.

O art. 405 do Código Civil dispõe que “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

O art. 240 do Código de Processo Civil reforça esse entendimento ao prever que a citação válida constitui em mora o devedor.

O Superior Tribunal de Justiça também entende que “
os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, ainda que se trate de obrigação ilíquida
” (STJ, REsp 2.170.806/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/3/2025).

No caso concreto, o banco foi regularmente citado e teve ciência da pretensão deduzida em juízo, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para postergar o termo inicial dos juros para a data da sentença.

Por fim, quanto ao pleito de desentranhamento do parecer apresentado com as razões de apelação do Galera Mari, não merece prosperar.

Referido documento não se qualifica como prova nova, pois havia sido anteriormente juntado aos autos ainda na fase de conhecimento, junto com a impugnação à contestação (id. 342643882).

Essa circunstância afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo à parte adversa, que teve plena oportunidade de se manifestar sobre seu conteúdo.

Assim, as insurgências não prosperam.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A
., mantendo-se os termos da sentença.

Majoro para 15% os honorários advocatícios a serem pagos pelo Banco Bradesco, anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026